Tribunal: STF
Processo: Rcl 61729
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Galvão Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011644-94.2016.5.03.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foram firmados contratos com engenheiro civil, inicialmente como profissional liberal autônomo, depois por meio de pessoa jurídica prestadora de serviços e, posteriormente, como diretor estatutário de sociedade anônima. Alega que o órgão reclamado desconsiderou os contratos e presumiu ilícitas as negociações sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de engenheiro civil para prestar serviços na atividade-fim da contratante.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Incontroverso nos autos a prestação de serviços do autor em benefício da 1ª ré, tendo sido negado, apenas, a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. 



    Foram juntados aos autos os contratos de prestação de serviços autônomos, firmado em 08.11.06, inicialmente, como pessoa física (ID 08ab84e, págs. 377/381) e, a partir de 02.01.12, mediante a constituição de pessoa jurídica, RTPA Consultoria Empresarial Ltda. (ID's dde2e19, 4551e55; págs. 382/398). 



    A cópia da declaração emitida pela 1ª Reclamada (Galvão Engenharia S.A.) em 13.02.15, coligida com a inicial (ID 59C1298, pág. 183), demonstra que o Reclamante exerceu a função de Diretor de Negócios na referida Empresa, a partir de 02.01.2008. 



    Pois bem. 



    Admitida a prestação de serviços, ainda que sob natureza diversa da empregatícia, à parte demandada compete o ônus da prova, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação de emprego, a teor do disposto nos artigos 818, inciso II, da CLT e 373, inciso II, do CPC. 



    [...]



    Dentro deste contexto, conforme se infere dos trechos dos depoimentos acima transcritos, verifica-se que o autor, embora exercesse cargo de alta fidúcia, não detinha autonomia na prestação de serviços, pois não tinha poder de decisão sobre a contratação de negócios e tampouco para determinar os rumos da atividade empresarial, nem mesmo dos empreendimentos/obras sob sua administração, conforme, aliás, reconhecido na r. sentença. 



    Quanto aos novos negócios, as atribuições do reclamante se limitavam à captação e orçamento, ficando a contratação sujeita à análise e aprovação da Presidência da empresa. E, após a contratação, não obstante lhe fosse atribuída a gestão da obra, deveria ele desempenhar essa função de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, as quais eram transmitidas à Presidência que, por sua vez, repassava ao autor e fiscalizava o seu cumprimento. 



    Conforme, pois, afirmado pela testemunha ouvida a rogo do autor, não poderia ele desenvolver planejamento estratégico, financeiro e de suprimentos da unidade que geria, tampouco tinha poderes para vender, alienar ou dar em garantia patrimônio da empresa. 



    Do autor também era exigida a apresentação, ao Presidente, dos resultados das atividades executadas, cujas informações eram prestadas durante reuniões mensais (Comex). Também ficou demonstrado que o autor era submetido à avaliações de desempenho, realizadas pelo Presidente em conjunto com o Diretor de Recursos Humanos, ficando evidente a presença do requisito da subordinação jurídica, principal elemento distintivo entre a relação de trabalho autônomo e a empregatícia. 



    As cópias das mensagens eletrônicas coligidas aos autos também demonstram que o autor não possuía autonomia para contratar colaboradores. Nesse sentido são os e-mails a ele remetidos, informando-o da autorização para contratação de determinado empregado (ID 28743e1, pág. 1.288/1.293). 



    Tampouco poderia o autor se ausentar do trabalho sem autorização de seus superiores hierárquicos, conforme se infere da cópia da correspondência coligida aos autos (ID 9cc41dc, pág. 219). 



    Evidenciada, portanto, a subordinação jurídica do autor, fica refutado o argumento de seu enquadramento como diretor estatutário e rejeitada a tese de incidência do disposto na Súmula 269 do TST:



    [...]



    Os demais elementos fático-jurídicos da relação de emprego também ficaram evidenciados, tendo em vista que, na condição de diretor, o autor estava pessoalmente a frente da gestão das obras sob sua administração, sendo remunerado pela prestação de serviços, não podendo se fazer representar por outra pessoa. E, conforme se extrai da prova oral, as condições de trabalho do autor permaneceram inalteradas, durante todo o período contratual, ou seja, a caracterização da relação de emprego se evidencia desde o início da sua contratação, quando a prestação de serviços se deu como pessoa jurídica, assim como após sua nomeação para o cargo de Diretor. 



    Cabe destacar, ainda, que, de acordo com as declarações prestadas pela testemunha ouvida a rogo da 2ª ré, a indenização paga pelas empresas aos diretores, quando da rescisão do contrato, era calculada considerando o pagamento de parcelas devidas nas típicas relações de emprego, tais como férias e FGTS. O que reforça a conclusão de que a forma de contratação do autor era, de fato, fraudulenta. 



    Ao contrário do que pretendem fazer crer as recorrentes, do depoimento prestado pelo autor nos autos da ação penal nº 5083360-51.2014.4.04.7000, na condição de testemunha, transcrito nas razões recursais pelas recorrentes (ID 5756b52, pág. 2.416), não se extrai confissão alguma a respeito da pretensa autonomia na direção da Empresa. 



    Registro, por fim, que o fato de o Reclamante atuar no ramo agropecuarista não afasta a configuração do vínculo empregatício, tendo em vista que a exclusividade da prestação de serviços não é requisito para configuração do vínculo de emprego, conforme disposto nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Quanto à data do fim do vínculo, tendo sido reconhecida relação empregatícia e sendo incontroversa a dispensa do empregado, ele faz jus ao aviso prévio proporcional de 54 dias, o qual integra o contrato de trabalho para todos os fins de direito (OJ's 82 e 83 da SDI-1 do Col TST). Ademais, ao contrário do ventilado, há pedido expresso de projeção do aviso prévio indenizado. 



    Nesse contexto é de se concluir que o reclamante não prestava serviços de forma autônoma e tampouco na condição de diretor estatutário, mas sim de forma subordinada nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, pelo que se revela acertado o reconhecimento do vínculo de emprego fazendo jus o autor a todas as verbas decorrentes do vínculo de emprego e verbas rescisórias deferidas na origem. 



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente